Tribunal: TJDFT
Processo: 0724137-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 630 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. ACLARATÓRIOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração se destinam a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. Não é legítimo o uso dos embargos de declaração com o fim exclusivo de reverter julgamento anterior, com a inovação de teses que não foram apresentadas nas razões de apelação.

3. Nos termos da Súmula 630 do STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio."
4. Embargos de declaração não conhecidos.